Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009411-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DA LUZ PEREIRA - CPF: 019.066.441-01 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando representa parte em ação ajuizada em desfavor de empresa privada, entre particulares.

Acolhe-se os Embargos de Declaração se há omissão no julgado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGERIO DA LUZ PEREIRA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O embargante alega omissão no acórdão, porquanto não foi fixada condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, o que, segundo sua fundamentação, seria devido nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.002
de Repercussão Geral.

A Empresa de Energia Embargada apresentou as contrarrazões no id 242165682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1009411-30.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogério da Luz Pereira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024(Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à irresignação da Embargante, verifico que, de fato, não houve condenação da Empresa Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A respeito da condenação de honorários sucumbenciais, o artigo 55, da Lei 9099/95, dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supratranscrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo sobre o valor da causa.

Ademais, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de empresa privada, entre particulares.

Cabe ainda acrescentar que no julgamento do Tema 1.002, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, foi fixada a tese de que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público, inclusive aquele que integra,
in verbis:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Assim, a Defensoria Pública, ao representar a parte vencedora, também faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Desta forma, deve ser acolhida a pretensão da Defensoria Pública, que visa à condenação da Empresa de Energia ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
O ACOLHO, para constar
na parte dispositiva:

“
Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024